Tribunal: TJES
Processo: 5003229-95.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003229-95.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA IZABEL DE SOUZA LIVRAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003229-95.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDO:
MARIA IZABEL DE SOUZA LIVRAMENTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SIVLEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS SUS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por MARIA IZABEL DE SOUZA LIVRAMENTO em face do MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA-ES, a fornecerem o(s) medicamento(s) CANABIDIOL 50mg conforme documentos, tendo em vista ser portadora de dor crônica (enxaqueca)

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo, sem prejuízo de eventual direcionamento ao Município de Nova Venécia, ao fornecimento do medicamento
"CANABIDIOL 50MG/ML (PRATIDONADUZZI®)",
enquanto persistir a necessidade da parte autora.
.

Irresignada com a sentença, a parte ré interpôs Recurso Inominado, sustentando que possui diagnóstico de gonartrose bilateral, sendo necessária a utilização do medicamento Hilano G-F 20 para alívio da dor e inchaço.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No que tange a alegação de competência da justiça federal, sob a alegação da de ausência de registro do medicamento junto a ANVISA, registro que o NAT no parecer de ID 15484761, demonstrou a existência de registro do medicamento na ANVISA o qual afasto a alegação de incompetência.

No mérito, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Na mesma ocasião, no Tema 1234 restou definido que:

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

E, analisando o caso concreto sob a orientação vinculante da Corte Superior, entendo que a sentença merece modificação.

Neste sentido, registra que o parecer técnico do NAT constou a ausência de comprovação de efetividade do medicamento.

(...) este Nucleo entende que, com base apenas nos documentos anexados aos autos, não ficou demonstrada de forma técnica a refratariedade da paciente frente as opções de tratamento disponíveis na rede publica de saúde, assim como esclarecemos que a decisão de utilização neste caso é de inteira responsabilidade do paciente ou seu responsável.

Ademais, o parecer do
NAT informou a existência de outros medicamentos
similares igualmente eficazes.
Neste sentido, entendo pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a presente demanda.

Entretanto, informamos que na rede municipal de saúde, como alternativa terapêutica para o tratamento profilático da enxaqueca com evidências consistentes está padronizado a Amitriptilina (antidepressivo tricíclico), que deve ser usada em doses inferiores às antidepressivas, com menor latência para o início de efeito analgésico da dor, sendo opção de 1ª linha para o tratamento.
Da mesma forma, uma das classes comumente utilizadas no tratamento profilático da migrânea é a dos betabloqueadores e entre os que possuem eficácia comprovad
a estão: atenolol e propranolol, sendo o segundo mais frequentemente prescrito, ambos padronizados na rede municipal de saúde. Esclarecemos ainda que o Ministério da Saúde possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da Dor Crônica que preconiza o uso de: gabapentina, codeína, morfina, metadona e tramadol, disponíveis na rede estadual de saúde. Já na rede Municipal de Saúde, está disponível além do medicamento Amitriptilina que atua como antidepressivo e no tratamento de dores crônicas, o analgésico não opióide Paracetamol e o antiinflamatório Ibuprofeno. Além destes, encontra-se padronizado o medicamento analgésico Ácido acetilsalicílico, sendo a competência de fornecimento da rede municipal de saúde. (ID

15484761/25582043)

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE PRELIMINARES - INCLUSÃO DA UNIÃO COM BASE NO TEMA 500 DO STF - DESCABIMENTO - DISTINGUISHING - AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - TEMA 1.161 DO STF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - REJEIÇÃO 1. Segundo entendimento firmado no julgamento do Tema 500 pelo STF, e reiterado em recente apreciação do Tema 1234 pela mesma Corte, são de competência da Justiça Federal "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União". 2 . Conquanto o canabidiol não possua efetivo registro na ANVISA, havendo excepcional autorização de importação concedida, pela Agência, não é o caso de se determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, por força da tese vinculante fixada também pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.161 da repercussão geral (RE 1.165.959/SP), segundo a qual "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária [ ...]" 3. Com o julgamento do Tema 1234 pelo STF, que abarcou o precedente anterior (Tema 793), a Corte Suprema aprofundou o conceito constitucional de solidariedade, reafirmando o entendimento já consolidado. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais rejeitada. MÉRITO - MENOR - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS - CANABIDIOL - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TUTELA ANTECIPADA - TEMA 1234 E TEMA 6 DO STF REQUISITOS PARA DISPENSAÇÃO NÃO PREENCHIDOS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS - NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA MEDICINA BEASEADA EM EVIDÊNCIAS - FORNECIMENTO INDEVIDO, EM SEDE LIMINAR 1 . "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)" - Súmula Vinculante 60 . 2. O item 2.1 do Tema 1234 define como "não incorporados" os medicamentos "que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico". O fármaco canabidiol não consta da política pública do SUS, sendo considerado não incorporado . 3. Para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, não basta a apresentação de relatório médico que ateste a necessidade do fármaco, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar, à luz da Medicina Baseada em Evidências, a segurança e eficácia dos fármacos, bem como existência de evidências científicas de alto nível - ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise - que respaldem a imprescindibilidade das medicações (itens 4.3 e 4.4 do Tema 1234 e item d do Tema 06 do STF) .
Requisitos não preenchidos na espécie. 4. Impõe-se também a comprovação da impossibilidade de substituição da droga ou da inexistência de substituto terapêutico no âmbito do SUS
(item 4.4 do Tema 1234 e item c do Tema 06 do STF), o que não restou demonstrado pela parte autora, havendo alternativas terapêuticas da rede pública para tratamento de seu quadro clínico, cujo uso prévio não foi comprovado nos autos . 5. Recurso provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41708418320248130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/01/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2025) (g.n)

Por todo o exposto, entendo que o recurso merece provimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e julgar improcedente os pedidos autorais.

Tendo em vista a procedência do recurso, deixo de condenar as requeridas em custas e honorários na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)